Tribunal: TJBA
Processo: 8004902-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004902-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA EXCESSÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPOSTA FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA PELO NÃO APONTAMENTO DO RESPALDO LEGAL DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS. TESE MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AO QUE OBJETIVAMENTE SE VERIFICA NO TÍTULO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A afirmação trazida no recurso vai de encontro do que consta expressamente na CDA, que está no evento de ID 16679958 dos autos da ação de origem, e que aponta claramente a data da inscrição do débito na dívida ativa bem como o respaldo normativo tanto dos juros moratórios quanto da atualização monetária incidente sobre cada componente da dívida, além de apontar o lastro normativo do próprio título. 2. No caso não se verifica a falta de qualquer elemento que seja indispensável à luz do que consta no art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80, que aliás não exige como condição de exigibilidade ou de liquidez da CDA que no seu bojo exista uma “planilha” ou uma memória descritiva de cálculos dos valores nela apresentados. 3. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004902-05.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA e como agravado MUNICIPIO DE ITABELA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator.